Tribunal: TCU
Processo: 028.643/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, relativa ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. levantar o sobrestamento das presentes contas; 9.2. considerar revel o Sr. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (CPF XXX.834.362-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Emília Amaral Silva Rolim (CPF XXX.655.832-XX); 9.4. julgar regulares as contas dos Srs. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (CPF XXX.834.362-XX) e Emília Amaral Silva Rolim (CPF XXX.655.832-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.